Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-28.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000086-28.2023.8.05.0254

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIANO RODRIGUES DE SOUSA e outros

Advogado(s): Defensora Dativa registrado(a) civilmente como PAMELA MOURA FREITAS SANTOS, LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISO II, E §4º, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS TANTO PELO ESTADO DA BAHIA QUANTO PELA DEFESA DO RÉU – RECURSO DO ENTE FEDERATIVO EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – HIPÓTESE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – APELO DO RÉU QUE SE LIMITA A PLEITEAR O REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I -
Decisão do
Tribunal do Júri que considerou o Réu incurso nas sanções do art. 121, §2°, inciso II, e §4°, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe fixada pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. Ainda pela mesma Sentença o MM Juiz condenou o
ESTADO DA BAHIA
a pagar a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do Bel.
LINYQER JÚNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB/BA nº 72.484)
, a título de honorários devidos ao Defensor Dativo (ID 85464507).

II –
Apelações Criminais tanto pelo
ESTADO DA BAHIA
quanto pela Defesa do Acusado. Recurso do ente público exclusivamente no que diz respeito à imposição do pagamento da verba honorária, pleiteando a reforma do “decisum”. Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da Sentença no que toca à imposição do pagamento de honorários advocatícios, alegando ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal. Aduz não ser parte do processo, somente vindo a tomar conhecimento da lide quando comunicado do arbitramento dos honorários. Alega, outrossim, desobediência ao quanto decidido pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, sob o rito dos Recursos Repetitivos, em cuja oportunidade restou deliberado acerca da ausência de obrigatoriedade de observância da Tabela da OAB para fins de fixação de honorários de Defensor Dativo (Tema 984). Ao final, requer seja declarada a nulidade da Sentença na parte em que o condenou ao pagamento dos honorários. Subsidiariamente, para eventual hipótese de rejeição dos pleitos anteriores, pugna no sentido de que seja reduzido o valor arbitrado, para que não haja excessiva onerosidade aos cofres públicos.

III –
É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no ‘decisum’ o fato de o
ESTADO DA BAHIA
não integrar a lide como uma das partes processuais. A condenação em honorários em favor do Defensor Dativo se deu em SENTENÇA PENAL, na qual o ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO, PARTE, portanto, e, ainda, o responsável pela garantia de que serão observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu (STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 22/08/2008). Ademais, inexistindo órgão da Defensoria Pública na Comarca de TANQUE NOVO/BA, essa limitação de natureza administrativa, contudo, não autoriza ao Estado furtar-se das suas obrigações constitucionais, sob pena de incidir em reprovável enriquecimento ilícito com o trabalho alheio. Precedentes jurisprudenciais do STJ.

IV -
O entendimento do STJ em torno do Tema 984 aponta, tão só, para a ausência de obrigatoriedade de vinculação à tabela da OAB para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem que constitua, entretanto, causa de nulidade quando considerada como simples parâmetro ou referência.

V –

Justa, portanto, a estipulação do pagamento de verba honorária em favor do Defensor Dativo que atuou, em Plenário, durante a Sessão do Júri. Assiste, contudo, parcial razão ao ente federativo quando se insurge contra o valor arbitrado, da ordem de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A propósito, sem que isso se constitua menoscabo ao trabalho desenvolvido pelo profissional designado para atuar, em Plenário, como Defensor Dativo, convém ponderar que, além de não ter sido o único Defensor com atuação ao longo deste processo, o valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau desborda, em muito, do quanto vem sendo ordinariamente estabelecido nas mais diversas Comarcas do interior da Bahia em processos de igual natureza e complexidade. Daí, urge redimensionar-se o valor fixado na Sentença em favor do
Bel. LINYQER JÚNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB/BA nº 72.484) pela sua atuação em Plenário, a título de honorários, fixando-os no equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

VI –
Condenação de rigor. Dosimetria a merecer redimensionamento.
Por c
onsiderar desfavoráveis quatro dos vetores previstos no art. 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e as circunstâncias do delito, o MM Juiz fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, nove (09) acima do mínimo. É de se ponderar, entretanto, que a valoração negativa da personalidade do Réu pelo fato de demonstrar agressividade e impulsividade para a prática de delitos confunde-se com a avaliação feita em torno da sua conduta social que foi considerada desfavorável pela sua presença na cidade causar temor à população, não podendo, portanto, contribuir cumulativamente, para impactar a sanção de partida sob pena de
bis in idem
. De outra parte, as circunstâncias do delito foram igualmente negativadas pelo fato do crime ter sido “praticado no final de semana em diminuto município, distante de grandes centros”. Sob esse aspecto, resta evidente que se trata de considerações genéricas, desvinculadas da situação fática concreta, pertinentes a qualquer outro crime contra a vida perpetrado no município de TANQUE NOVO/BA. Reduz-se, pois, a sanção primária para o patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, "d" do CP), a pena deve ser diminuída de 1/6 (um sexto), passando a ficar situada, provisoriamente, nesta fase intermédia, em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses. Por último, considerando que se trata de crime tentado (art. 14, inciso II, do CP), e que o
iter criminis
percorrido se aproximou da consumação, a reprimenda foi diminuída da menor fração de 1/3 (um terço), que se revela adequada, resultando, assim, com as correções efetuadas nesta instância revisora, em uma pena definitiva, em desfavor de
FABIANO RODRIGUES DE SOUSA
,
da ordem de

08
(
oito
)

anos
,

10
(
dez
)

meses

e

20

dias

de

reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, §2º, alínea "
a
", do CP, mantida a Sentença em seus demais aspectos, inclusive no que concerne à custódia preventiva, eis que devidamente justificada.

VII -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo do ESTADO DA BAHIA e parcial provimento do recurso do Réu.

VIII – RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO,
tão só para reduzir o
quantum
da verba arbitrada a título de honorários devidos ao Defensor Dativo, bem assim redimensionar a pena aplicada em desfavor do Réu.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
nº
8000086-28.2023.8.05.0254,
da Comarca de Tanque Novo/BA
,
sendo Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e
FABIANO RODRIGUES DE SOUSA
e Apelados
FABIANO RODRIGUES DE SOUSA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do relator
.
E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.